Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-67.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021012-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), DALMIR COMERLATTO - CPF: 627.029.471-15 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021012-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Polo Passivo

DALMIR COMERLATTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente sustenta que, ainda que o servidor preencha os requisitos para aposentadoria voluntária em momento temporal anterior à efetiva aposentadoria, o direito ao pagamento de abono permanência em relação ao período excedente, depende de apresentação de requerimento administrativo.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, o quadro probatório evidencia que a parte recorrida demonstrou o preenchimento dos requisitos legais ao recebimento do abono permanência, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos
civis e militares ativos
, inativos e pensionista e dá outras providências, e expressamente estabelece o abono permanência para
ambos os servidores
(civis e militares).

3.

O direito ao abono permanência pleiteado pelo servidor prescinde de requerimento administrativo, porquanto “
é
cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados e experimentados
”. (TR-MT, N.U. 1001332-30.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

4.

A parte recorrida aposentou-se voluntariamente, por tempo de contribuição, no dia 25/11/2021, consoante Ato nº 5.595/2021, publicado no DO/MT Edição nº 28.132, e comprovou que cumpriu os requisitos para aposentar-se desde março de 2020, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, e 30 (trinta) anos de contribuição, de modo que, a partir dessa data, prosseguindo em exercício na função, faz jus ao recebimento do abono permanência.

5.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da sentença, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, ante a presença de prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a robustez probatória a sustentar a alegação do direito ao abono permanência, devido pelo Estado de Mato Grosso, nos moldes do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, e da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 202/2004. Moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação do art. 27, Lei n. 12.153/2009).

7.

Condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024